Tribunal: TJMT
Processo: 1047858-56.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047858-56.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JOEL JONES GONCALVES RODRIGUES - CPF: 033.103.841-28 (IMPETRANTE), MARCO ANTONIO PIRES DE QUEIROZ - CPF: 730.372.811-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), SECRETARIO DE ESTADO DE FAZENDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA E, POR CONSEQUÊNCIA, JULGOU EXTINTO O MANDADO DE SEGURANÇA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO A DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EM RAZÃO DE AUSÊNCIA JUSTIFICADA.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. TERMOS DE APREENSÃO E DEPÓSITO. BLOQUEIO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. AUTORIDADE COATORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de mandado de segurança

com pedido liminar, impetrado em face de ato atribuído ao Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso, objetivando a suspensão da exigibilidade dos Termos de Apreensão e Depósito nº 11605390 e nº 11605392, bem como a liberação do sistema para emissão de notas fiscais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso detém legitimidade passiva para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança que impugna a lavratura de TADs e restrição à emissão de notas fiscais; e (ii) saber se, reconhecida a inadequação subjetiva da impetração, é possível o aproveitamento do writ pela aplicação da teoria da encampação, sem alteração da competência originária deste Tribunal.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança exige a correta indicação da autoridade coatora, assim compreendida aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.

4. Os atos impugnados (lavratura dos TADs nº 11605390 e nº 11605392 e bloqueio do sistema para emissão de notas fiscais) possuem natureza executória e fiscalizatória, vinculada à atuação concreta de agentes fazendários e setores administrativos incumbidos da fiscalização tributária e da gestão operacional do sistema fazendário, não se confundindo com as atribuições superiores de direção, coordenação e supervisão cometidas ao Secretário de Estado de Fazenda.

5. A mera posição hierárquica do Secretário no âmbito da estrutura administrativa não o converte, por si só, em autoridade coatora. A autoridade coatora, no rito mandamental, é aquela que pratica ou ordena diretamente o ato impugnado, sendo juridicamente insuficiente a imputação fundada apenas em poder genérico de comando administrativo.

6. Reconhecida a ilegitimidade passiva da única autoridade indicada na inicial, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, pois inexiste nos autos indicação válida de outra autoridade apta a preservar a regularidade subjetiva da impetração perante esta Corte.

7. A teoria da encampação não tem incidência na hipótese, pois sua aplicação pressupõe, entre outros requisitos, a ausência de modificação da competência jurisdicional. A eventual substituição do Secretário por agente fiscal ou autoridade administrativa efetivamente responsável pelos atos impugnados deslocaria a competência originária do Tribunal para o juízo de primeiro grau, em afronta à Súmula nº 628/STJ e ao art. 17-B, inc. I, b, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

8. A preservação das regras de competência e da estrutura própria do mandado de segurança impede que a teoria da encampação seja utilizada como mecanismo de superação da inadequação subjetiva da impetração, sobretudo quando isso importar alteração do órgão jurisdicional constitucional e regimentalmente competente.

IV. Dispositivo e tese

9. Preliminar acolhida. Mandado de segurança extinto sem resolução do mérito.

Tese de julgamento:
“1. No mandado de segurança, autoridade coatora é aquela que pratica o ato impugnado ou da qual emana a ordem para a sua prática, não bastando a mera posição hierárquica superior no órgão administrativo. 2. A lavratura de Termos de Apreensão e Depósito e a restrição administrativa à emissão de notas fiscais, por ostentarem natureza executória e fiscalizatória, não se imputam diretamente ao Secretário de Estado de Fazenda sem demonstração concreta de sua atuação. 3. É inviável a aplicação da teoria da encampação quando a substituição da autoridade apontada como coatora implicar modificação da competência originária do órgão julgador.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança cível, com pedido de medida liminar, impetrado por Joel Jones Gonçalves Rodrigues em face de ato atribuído ao Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso, objetivando a suspensão da exigibilidade dos Termos de Apreensão e Depósito – TADs n.º 11605390 e 11605392, bem como o restabelecimento da possibilidade de emissão de notas fiscais.

Narra o impetrante, em síntese, que é produtor rural com atividade desenvolvida nos Estados de Mato Grosso e Goiás e que, em 03/12/2022, durante o transporte de milho de propriedade situada em Gaúcha do Norte/MT para fazenda de sua titularidade em Petrolina de Goiás/GO, foi abordado por agentes fiscais, ocasião em que foram lavrados os referidos TADs, sob o fundamento de inidoneidade da documentação fiscal apresentada.

Afirma que, em decorrência da autuação, foi constituído crédito tributário no valor de R$ 33.756,59 (trinta e três mil, setecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), além de ter sido inviabilizada a emissão de novas notas fiscais, circunstância que reputa lesiva ao regular exercício de sua atividade econômica.

Sustenta, para tanto, que a operação fiscalizada correspondia a mera transferência de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo titular, sem circulação jurídica apta a ensejar a incidência de ICMS, invocando, em apoio à sua tese, a Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça. Aduz, ainda, que o bloqueio para emissão de documentos fiscais configura meio coercitivo indireto de cobrança, incompatível com a ordem constitucional e com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Ao final, requereu, em sede liminar, a suspensão imediata do débito vinculado aos TADs n.º 11605390 e 11605392 e a liberação do sistema para emissão de notas fiscais; no mérito, postulou a concessão definitiva da segurança para declarar a inexistência do débito impugnado e tornar definitiva a suspensão da exigibilidade reputada indevida.

Em manifestação, o ente estatal suscitou, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Fazenda, ao argumento de que os atos impugnados não se inserem em sua esfera direta de competência, porquanto a lavratura dos TADs e os consectários administrativos decorreriam de atividade fiscalizatória executada por agentes fazendários, e não por ato do titular da Pasta.

No mérito, pugnou pela denegação da ordem, sustentando a legalidade da autuação fiscal e afirmando que os documentos foram considerados inidôneos em razão de irregularidades formais, inclusive relacionadas à data de emissão e à divergência de peso da mercadoria, o que, segundo defende, caracteriza descumprimento de obrigação acessória apto a justificar a exigência impugnada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer (Id. 349347363), opinou pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, ao fundamento de que, nos termos do art. 6º, § 3º, da Lei n.º 12.016/2009, autoridade coatora é aquela que praticou o ato impugnado ou da qual emanou a ordem para sua prática, não se enquadrando, no caso, o Secretário de Estado de Fazenda, dada a natureza executória e fiscalizatória dos atos questionados. Assinalou, ainda, a inaplicabilidade da teoria da encampação, diante da alteração da competência jurisdicional, em consonância com a Súmula 628 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se mandado de segurança cível, com pedido liminar, impetrado por Joel Jones Gonçalves Rodrigues em face de ato atribuído ao Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso, por meio do qual se busca a suspensão da exigibilidade dos Termos de Apreensão e Depósito n.º 11605390 e 11605392, bem como a liberação do sistema para emissão de notas fiscais.

A controvérsia cinge-se, em primeiro plano, à adequada identificação da autoridade coatora e, por conseguinte, à própria regularidade subjetiva da impetração. Isso porque o writ foi direcionado contra o Secretário de Estado de Fazenda, embora os atos impugnados consistam, em essência, na lavratura de TADs e nos efeitos administrativos deles decorrentes, notadamente a restrição à emissão de documentos fiscais.

Na inicial, o impetrante sustenta, em síntese, que é produtor rural e que, no curso de transporte de milho entre propriedades de sua titularidade localizadas nos Estados de Mato Grosso e Goiás, foi submetido à fiscalização, ocasião em que foram lavrados os TADs mencionados, sob alegação de inidoneidade documental. Afirma que o crédito daí decorrente, no valor de R$ 33.756,59, além de reputadamente indevido, passou a impedir a emissão de novas notas fiscais, o que caracterizaria constrangimento ilegal e obstáculo ao exercício de sua atividade econômica. Requereu, ao final, a suspensão do débito e a liberação do sistema emissor de notas fiscais.

Todavia, a insurgência recursal não comporta acolhimento.

Conforme se verifica nos autos, prestadas as informações, o Estado de Mato Grosso suscitou preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Fazenda, ao argumento de que o ato atacado não se insere em sua esfera de competência, porquanto a lavratura dos TADs e os consectários administrativos impugnados decorrem de atividade fiscalizatória e executória praticada por agentes fazendários, e não pelo titular da Pasta.

No mesmo sentido, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo acolhimento da preliminar, destacando que a correta identificação da autoridade coatora constitui condição de procedibilidade do mandado de segurança e define, inclusive, a competência do órgão julgador.

A preliminar de ilegitimidade passiva merece acolhimento.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXIX, assegura o mandado de segurança para a proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

A Lei Federal n.º 12.016/2009, que regula a matéria, dispõe, em seu art. 1º:

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Sabe-se que o Mandado de Segurança é remédio de natureza constitucional, dirigido contra o ato concreto, praticado por autoridade, ou agente de pessoa jurídica, no exercício de atribuições do Poder Público, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Sendo assim, a indicação da autoridade coatora não constitui dado meramente formal ou passível de flexibilização ampla. Ao contrário, trata-se de elemento estrutural da ação mandamental, pois dela dependem a formação válida da relação processual, a definição da competência e a utilidade prática da ordem eventualmente concedida.

A Lei n.º 12.016/2009 é expressa ao estabelecer, em seu art. 6º, § 3º, que se considera autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. Essa diretriz, longe de representar simples tecnicismo, traduz exigência de aderência entre o ato combatido e a autoridade investida de atribuição concreta para produzi-lo ou desfazê-lo.

No caso dos autos, o próprio objeto da impetração revela o desacerto da indicação subjetiva. O impetrante pretende desconstituir ou suspender os efeitos de TADs específicos e afastar a restrição administrativa que lhe impede a emissão de notas fiscais. Tais providências decorrem de atividade típica de fiscalização tributária e de gestão operacional do sistema fazendário, atos de natureza executória que, segundo as informações prestadas e o parecer ministerial, não emanam diretamente do Secretário de Estado de Fazenda, mas de agentes fiscais e setores administrativos incumbidos do controle de trânsito de mercadorias e do gerenciamento sistêmico do cadastro tributário.

A manifestação estatal foi precisa ao assinalar que o impetrante não indicou qualquer ato rubricado pelo Secretário nem demonstrou que a ordem impugnada tenha partido diretamente dessa autoridade, ressaltando, ainda, que as atribuições do titular da Pasta são de direção superior, coordenação e supervisão, não se confundindo com a prática de atos concretos de fiscalização, autuação ou operacionalização de bloqueios sistêmicos.

Essa distinção é juridicamente decisiva.

A chefia hierárquica do órgão, por si só, não transmuta o Secretário em autoridade coatora sempre que um ato administrativo é praticado no âmbito da Secretaria. A jurisprudência, aliás, rechaça de modo reiterado essa assimilação indevida, ao afirmar que, no mandado de segurança, autoridade coatora é aquela que pratica o ato, e não a que apenas exerce comando genérico sobre a estrutura administrativa.

Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:

Tese de julgamento: “1. A autoridade coatora, para fins de mandado de segurança, deve ser aquela que pratica ou ordena diretamente o ato impugnado. 2. A ausência de demonstração de atuação direta do Secretário de Estado na prática do ato administrativo tributário enseja sua ilegitimidade passiva e a consequente extinção do feito sem resolução do mérito.”

(TJ/MT. N.U 1035218-21.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/10/2025, Publicado no DJE 04/11/2025)

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – PEDIDO DA RELAÇÃO DE RENÚNCIAS FISCAIS CONCEDIDAS NO ANO DE 2023 – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ATO COATOR IMPUTADO AO SECRETÁRIO DE FAZENDA – PARTE ILEGÍTIMA – PRELIMINAR ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

1. Nos termos do artigo 6.º, §3.º, da Lei n.º 12.016/2009, a autoridade coatora é o agente da administração pública que tenha praticado o ato impugnado ou do qual emane a ordem para a sua prática.

2. Na hipótese, a parte impetrante indicou como autoridade coatora o Secretário de Estado de Fazenda que não possui competência para a prática dos atos tidos como ilegais.

3. Uma vez reconhecida a ilegitimidade passiva ad causam, o Tribunal de Justiça deixa de ser competente para o julgamento do feito, razão pela qual se impõe a extinção do feito, sem julgamento de mérito.

(TJ/MT. N.U 1024710-84.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024)

Nesse sentido, a lavratura dos TADs n.º 11605390 e 11605392 e o bloqueio do acesso ao sistema para emissão de notas fiscais ostentam natureza executória e fiscalizatória, razão pela qual não se pode imputá-los, de maneira imediata, ao Secretário de Estado de Fazenda. Neste cenário, a consequência processual é inevitável: ausente correspondência entre a autoridade indicada e o ato efetivamente impugnado, configura-se ilegitimidade passiva ad causam.

Nos termos do art. 17-B, inciso I, alínea “b”, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, a competência da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo restringe-se às autoridades nele expressamente descritas.

Eis o teor da norma:

Art. 17-B – À Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo compete:

I - Processar e julgar:

[...] b) os mandados de segurança singular e coletivo e o habeas data contra atos:

1 - do Governador do Estado e Secretários de Estado;

2 - da Mesa da Assembleia Legislativa;

3 - do Procurador-Geral da Justiça, Promotores de Justiça, e respectivos

Conselhos Superiores;

4 - do Tribunal de Contas e de seus membros;

5 - do Procurador-Geral do Estado;

6 - do Procurador-Geral da Defensoria Pública;

7 - do Comandante-Geral da Polícia Militar, do Diretor-Geral da Polícia Civil, e respectivos Conselhos Superiores;

8 - de Juiz auditor;

9 - de Juiz de Direito de Primeira Instância;

10 - do Conselho da Justiça Militar. (Alterado pela E.R. n.º 064/2024 -OE)

Nesse contexto, à míngua de elementos que demonstrem que o ato impugnado tenha sido praticado, ou emanado ordem para a sua prática, por autoridade detentora de foro por prerrogativa de função, resta configurada a ilegitimidade passiva ad causam do Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso. Por conseguinte, impõe-se a extinção da ação mandamental.

Ademais, não há espaço, na hipótese, para o aproveitamento da impetração mediante aplicação da teoria da encampação.

Com efeito, a teoria da encampação somente tem cabimento em situações excepcionais e desde que presentes requisitos estritos, entre eles a inexistência de modificação da competência jurisdicional.

Nesse sentido, destaco a orientação emanada pelo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA

A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal. (SÚMULA 628, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

É precisamente nesse ponto que a tese se inviabiliza. Conforme consignado no parecer ministerial, a substituição do Secretário por agente fiscal ou superintendente efetivamente responsável pelos atos impugnados importaria deslocamento da competência originária deste Tribunal para o juízo de primeiro grau, o que obsta a incidência da teoria, em conformidade com a Súmula 628 do Superior Tribunal de Justiça.

A razão é ainda mais nítida quando se observa que, nos termos do art. 17-B, inciso I, alínea “b”, do Regimento Interno deste Tribunal, a competência originária desta Corte para processar e julgar mandado de segurança é restrita às autoridades ali expressamente indicadas.

Logo, não se insere na competência originária do Tribunal o processamento de mandado de segurança contra ato ou omissão de autoridade diversa daquela contemplada na norma regimental. Em outras palavras, admitir a encampação, aqui, não representaria mera correção formal da autoridade impetrada; significaria, isso sim, alterar o próprio órgão jurisdicional constitucional e regimentalmente competente para apreciação da causa.

E esse resultado é inadmissível.

Não se trata de apego excessivo à forma, mas de observância da repartição de competência e da própria estrutura do mandado de segurança.

A autoridade coatora, nesse rito especial, não é elemento acidental. Sua correta indicação define não apenas o contraditório, mas a própria legitimação do exercício da jurisdição. Permitir que o processo prossiga, a despeito da patente inadequação subjetiva, significaria converter a teoria da encampação em instrumento de supressão das regras de competência, o que a jurisprudência expressamente repele.

Nesse sentido, inclusive, já se manifestou este Sodalício, vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO – IMPETRAÇÃO CONTRA O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA E PROCURADOR-GERAL DO ESTADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – ACOLHIMENTO – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA ENCAMPAÇÃO - ORDEM DENEGADA.

1. Para fins de ilegitimidade passiva ad causam no mandado de segurança, o artigo 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009, descreve que: “Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”.

2. Hipótese dos autos que impõe o reconhecimento da indicação errônea da autoridade, vez que não é a responsável pelo ato objeto do writ (art. 6º, § 5º, da Lei n. 12.016/2009).

3. Inaplicabilidade da teoria da encampação, nos termos da Súmula 628 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Ordem denegada.

(TJ/MT. N.U 1003103-54.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022)

Cumpre assinalar, ainda, que a extinção do feito, nesta hipótese, decorre também da circunstância de que não houve indicação de outra autoridade coatora. Assim, não existe, nos autos, elemento subjetivo apto a preservar validamente a relação processual mandamental perante esta Corte. A ausência dessa indicação inviabiliza a readequação do polo passivo sem afronta às balizas legais e regimentais da competência.

Por isso, o acolhimento da preliminar é medida que se impõe. E, uma vez reconhecida a ilegitimidade passiva da única autoridade apontada na inicial, não há como avançar ao exame do mérito, sob pena de se proferir decisão contra quem não praticou o ato combatido e perante juízo originariamente incompetente para a autoridade que, em tese, teria efetivamente produzido os efeitos impugnados.

Ante o exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora e, por consequência,
JULGO EXTINTO
o presente mandado de segurança, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, c/c art. 6º, §§ 3º e 5º, da Lei n.º 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026